Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-48.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000064-48.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES CAMPOS CARNEIRO Advogado(s): ALINE EMANUELLA ABREU MOTA CARNEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 99, §3°, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. SERVIDORA APOSENTADA MUNICIPAL QUE RECEBE 02 (DOIS) SALÁRIO MÍNIMOS MENSAIS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO DISPÕE DE RECURSO FINANCEIRO. 1- Cumpre deferir justiça gratuita. Presumida veracidade da declaração de hipossuficiência. 2- O novo Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade quando não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da Justiça Gratuita, conforme a inteligência do art. 99, §3º, do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8000064-48.2025.8.05.9000, Juiz de direito da 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE JACOBINA, em que é agravante MARIA DE LOURDES CAMPOS CARNEIRO e agravado MUNICIPIO DE JACOBINA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, .